Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728992-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES AGRAVADO: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCOS FONSECA DE MENEZES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0037940-44.2011.8.07.0001, movido por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., determinou a expedição do mandado de remoção do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, placa JIV7865 para o depósito público, observando o endereço indicado pelo exequente (ID 131448604, origem). Em suas razões (ID 38850416), sustenta ter sido condenado ao pagamento de R$ 105.065,41 a título de danos materiais em favor da parte exequente, acrescidos de custas e honorários advocatícios de sucumbência. Alega ter sido deferida a penhora, dentre outros bens, do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C, ano 2020/2021, Placa REK4B40, que se encontra gravado com alienação fiduciária e, portanto, não pertence ao executado, além de ser utilizado como instrumento de trabalho. Acrescenta ser admitida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem dado em alienação fiduciária, no entanto, não é permitida qualquer medida que afete a propriedade do credor fiduciário, em virtude do estabelecido no art. 7o-A, do Decreto-Lei n. 911/69. Defende ser desproporcional a determinação de restrição de circulação do veículo, sendo suficiente a restrição de transferência para a garantia do crédito. Relata trabalhar como produtor rural e utilizar o veículo objeto dos autos para o transporte de materiais, insumos e produtos agrícolas, o que é indispensável à manutenção de sua subsistência. Trata-se, portanto, de bem impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, pois a constrição inviabiliza o exercício profissional e suprime o patrimônio mínimo. Suscita a nulidade da decisão agravada, pois carente de fundamentação, conforme o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera não ter o juízo de origem tratado das matérias suscitadas na impugnação, como a alienação fiduciária existente sobre o bem e a indispensabilidade do veículo para o exercício da atividade laborativa. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a remoção do veículo ao depósito público. No mérito, busca a reforma da decisão para impedir a remoção do veículo, bem como para afastar as restrições existentes. Preparo devidamente efetuado (ID 38850421). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a expedição do mandado de remoção do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, placa JIV7865 para o depósito público, observando o endereço indicado pelo exequente (ID 131448604, origem). Em exame preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos originários, observa-se a ocorrência de erro material no decisum agravado, uma vez que a decisão ora agravada determinou a expedição de mandado para a remoção do veículo I/Hyundai Tucson GL 20L, placa JIV7865, enquanto o veículo objeto de penhora é o FORD RANGER XLSCD4A22C, ano 2020/2021, Placa REK4B40. Entretanto, na resposta à impugnação, o exequente se limitou a requerer “seja expedido ofício para a SICOOB CREDBRASÍLIA, para que informe a situação do financiamento do veículo” (ID 129922179). Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão agravada não tem relação com o caso concreto, evidenciando-se a ocorrência, repita-se, de erro material, porquanto não se debruçou o julgador sobre as questões trazidas pelas partes ao decidir e apontou veículo completamente estranho à lide como objeto de remoção, providência sequer solicitada. Assim, prudente a concessão da liminar para evitar a remoção ao depósito público de veículo estranho aos autos. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para sustar a eficácia da decisão agravada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator